Tribunal: TJBA
Processo: 8026128-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026128-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: B. M. B. C. e outros

Advogado(s)
:
LUANA MORENO SOUTO, FREDERICO TAVARES TAMBON

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. SOMATROPINA INJETÁVEL (OMNITROPE). MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL EXPRESSA. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS E DAS EXCEÇÕES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

O agravante, menor impúbere, representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, visando o fornecimento da medicação Somatropina injetável (Omnitrope), com pedido de tutela de urgência.

O juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador indeferiu o pedido liminar, decisão contra a qual foi interposto o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de fornecimento, por plano de saúde, de medicamento prescrito para tratamento de distúrbio de crescimento, de uso domiciliar, excluído expressamente do contrato e fora do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A cobertura contratual do agravante restringe-se aos tratamentos ambulatoriais e hospitalares, estando excluídos medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, e do art. 12, da Lei 9.656/98, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso concreto.

O medicamento pleiteado – Somatropina injetável (Omnitrope) – não se enquadra entre as hipóteses de cobertura obrigatória, por não ser antineoplásico, tampouco medicação assistida, nem constar do rol da ANS.

A exclusão contratual do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite tal cláusula quando ausente previsão legal de cobertura obrigatória.

A aprovação, pela CONITEC, de protocolo clínico para tratamento com hormônio do crescimento no SUS não impõe aos planos de saúde obrigação de custeio, sobretudo quando extrapola a segmentação contratual.

Assim, ausente a probabilidade do direito, é legítima a negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “É legítima a negativa, por plano de saúde, de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, prescrito para tratamento de distúrbio de crescimento, quando expressamente excluído do contrato e ausente previsão legal ou rol da ANS que imponha a sua cobertura”.

Dispositivos relevantes citados

Lei 9.656/98, arts. 10, VI, e 12

Código de Processo Civil, art. 300

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AgInt no REsp 2071979/SP

STJ - AgInt no REsp 2107094/SP

STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1860635/MS

TJBA - Apelação 8014307-58.2020.8.05.0080

TJBA - Agravo de Instrumento 8046203-97.2022.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8026128-32.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
B. M. B. C.

e agravada
BRADESCO SAUDE S/A

,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer e
negar
PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento; JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno

nos termos do voto do relator.

Salvador, .